Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de o agravante colacionar nesta sede suposta baixa em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) acerca do cargo de gerente de lanchonete, referido documento não foi submetido à apreciação do magistrado embrionário, a arrefecer, conseguintemente, a possibilidade de análise inaugural nesta derradeira instância embrionária, sob pena de supressão de instância, em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade. Precedentes.
2. Ademais, o arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade e deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, demonstrar a impossibilidade do alimentante ou de que a quantia oferecida não fosse afetar a subsistência dos filhos.
3. Para atender ao pedido de redução de alimentos mostra-se imprescindível a efetiva comprovação da capacidade econômica das partes. Somente por ocasião da fase de instrução processual é que a questão poderá ser esclarecida, quando então, à luz das provas apresentadas por ambas as partes, se poderá aferir o valor correto a ser fixado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.